Tribunal: TJDFT
Processo: 0709964-16.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO OCORRIDO DURANTE A NOITE. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AFASTAMENTO DE UMA DAS CONDENAÇÕES UTILIZADAS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS EM APURAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. VEDAÇÃO LEGAL. DANO MORAL. REPARAÇÃO NA SEARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos demonstram a prática do crime de violação de domicílio durante à noite; o que ficou comprovado, em especial, pela declaração firme e coesa da vítima, da testemunha ouvida e do fato de o réu ter sido preso em flagrante delito, dentro da residência da vítima.
2. Se uma das condenações utilizadas pelo sentenciante para fins de caracterização da multirreincidência do acusado transitou em julgado em data posterior aos fatos em julgamento, ela deve ser afastada, em que pese o réu ainda permaneça reincidente com base em outra condenação idônea para a caracterização da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal. Pena redimensionada.
3. Inviável o pleito de reconhecimento da confissão espontânea quando o réu não confessa ter praticado a conduta típica. Assim, não reconhecida a confissão espontânea, inviável a compensação integral de referida atenuante com a agravante da reincidência.
4. Impossível a fixação da pena no mínimo legal, eis que desabonada uma circunstância judicial, na primeira fase da dosimetria e duas circunstâncias agravantes, na segunda fase.
5. Tratando-se de réu reincidente e que teve desabonada uma circunstância judicial, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos (Súmula 269, do STJ).
6. Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 77, do Código Penal, em face, sobretudo, da reincidência do réu, mantém-se o afastamento da suspensão condicional da pena.
7. A falta de análise mais acurada da condição financeira do réu recomenda a redução do valor da condenação fixada a título de danos morais à vítima para o montante de R$ 500,00 (quinhentos) reais, nada impedindo que possa ocorrer a devida complementação do valor no âmbito cível.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.